Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. LEI N. 8.245/1991. RESCISÃO. DESOCUPAÇÃO. DETERIORAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO LOCADOR. DANOS QUE EXTRAPOLAM O MERO DESGASTE PELO USO DO BEM. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de contrato de locação de imóvel comercial, o qual foi rescindido, porém, o locador afirma que o bem não foi restituído da forma correta, visto que constatou deterioração nas instalações, a quais extrapolam o mero uso normal da coisa.
2. Em que pese a devolução do imóvel por parte do locatário, não se observa nos autos o termo de vistoria na ocasião do distrato.
3. Os elementos de informação coligidos demonstram que existem danos expressivos nas dependências do bem, os quais indicam não se tratar de mero desgaste pelo uso normal.
4. Impende destacar ainda que o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu o ônus da prova de fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus probatório que não foi produzido pelo réu.
5. Demais disso, é certo que o distrato não foi assinado pelo locador do imóvel, mas sim, por pessoa diversa. Desse modo, o locador não realizou a vistoria devida no imóvel, para fins de fiscalização de suas condições.
6. Nesse cenário, considerando que não houve a vistoria do imóvel pelo locador, bem assim, a assinatura do distrato se deu por pessoa diversa, merece ser reconhecido o dever do locatário pela reparação material necessária ao imóvel.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.